Tribunal: TJSP
Processo: 1012033-57.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de alongamento de débito agrário - Demanda julgada procedente - Apelou a ré - Admissibilidade - Inaplicabilidade do CDC - O alongamento da dívida rural é direito do mutuário e dever da instituição financeira, desde que atendidos os requisitos legais - Inteligência da Sumula no 298 do STJ - As cédulas de crédito rural objeto da demanda foram previamente prolongadas com base no item

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de alongamento de débito agrário - Demanda julgada procedente - Apelou a ré - Admissibilidade - Inaplicabilidade do CDC - O alongamento da dívida rural é direito do mutuário e dever da instituição financeira, desde que atendidos os requisitos legais - Inteligência da Sumula no 298 do STJ - As cédulas de crédito rural objeto da demanda foram previamente prolongadas com base no item 2.6.9 MCR - Ausência de fatos supervenientes a embasar novo pedido de alongamento - A incapacidade de pagamento e a frustração de safra alegadas pela parte autora foram consideradas já à época das renegociações efetivadas pelos aditivos aos contratos originais - Sequer há falar em prolongamento das operações originárias devido à ausência de alegação de nulidade e/ou anulabilidade das renegociações que lhes sucederam e foram benéficas aos interesses do apelado - Impossibilidade de alongamento das dívidas consubstanciadas nas notas de crédito rural objeto da demanda pela Circular BNDES no 46/2019 - Descumprimento do marco temporal - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, invertido o ônus sucumbencial, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelado - Recurso provido.